Tribunal: TJDFT
Processo: 0729861-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0729861-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: ELVANIA SILVERIA FERREIRA PINTO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704470-41.2022.8.07.0018 ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL por ELVANIA SILVERIA FERREIRA PINTO, indeferiu o pedido de parte Agravante referente ao destaque dos honorários contratuais no requisitório a ser expedido em favor da parte credora no percentual de 20% (vinte por cento). Em suas razões recursais, o escritório de advocacia, ora Agravante, se insurge em extenso arrazoado que foi contratado pelo SINDIRETA/DF para defender os filiados desta entidade sindical nas ações envolvendo o Tíquete Alimentação, obrigação esta que restou devidamente cumprida em todos os seus termos, tendo em vista o trânsito em julgado do título executivo, restando configurado o êxito na prestação dos serviços contratados. Aduz que a parte Agravada resolveu promover o cumprimento individual da sentença, tendo o Agravante juntado aos autos o seu contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a entidade sindical e requerido o destaque dos honorários contratuais pactuados na forma assegurada pelo art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, cujo pleito foi indeferido na origem. Menciona que não procede o alegado indeferimento, ao argumento de que a segunda Agravada ao se desfilar do SINDIRETA/DF, assentiu voluntariamente com o pagamento das verbas nas ações movidas em seu favor, conforme declaração expressa nos autos. Afirma que se que se há autorização individual da segunda Agravada quanto a pretensão ora requerida pelo Agravante, deveria ter sido assegurada à retenção dos valores destinados ao pagamento da sua verba honorária, tratando-se de nova questão que não foi objeto de deliberação anterior. Defende a incidência do princípio da boa-fé objetiva no sentido que deve ser respeitado os termos pactuados no ato da desfiliação, e ainda que se assim não entenda, há que se observar a anuência do substituído quanto ao destaque de honorários contratuais devidos ao Agravante comprovado por meio de contrato individual constante dos autos principais, de modo a ser devida a retenção dos valores destinados ao pagamento da sua verba honorária. Acrescenta considerações sobre a procuração assinada pela servidora Agravada em questão, concedendo expressamente poderes ao advogado subscritor para “prestação de serviços de assessoria jurídica na propositura e no acompanhamento das execuções dos títulos judiciais formados nas ações ajuizadas pelo SINDIRETA/DF, objetivando o pagamento do benefício-alimentação, bem como ainda sobre a autorização constante da decisão da Assembleia Geral Extraordinária, cuja ata respectiva revela a concordância dos associados ao SINDIRETA/DF com os honorários advocatícios propostos pela banca de advogados, tratando-se de documento suficiente para que a pretensão deduzida seja deferida. Por fim, diz que a negativa de reserva dos honorários advocatícios contratuais, além de gerar um enriquecimento indevido da parte substituída (ELVANIA SILVEIRA FERREIRA PINTO), que usufruiu dos serviços prestados pelo escritório de advocacia, tendo anuído ao contrato por eles celebrado e expressamente autorizado o decote, a recusa pelo seu pagamento malfere os princípios da boa-fé objetiva e do venire contra factum proprium. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para deferir o destaque dos honorários contratuais no percentual de 20% em favor do ora Agravante. Preparo no id. 39076949/39076950. DECIDO. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pretende, o Agravante, no caso em exame obter, de imediato, o deferimento de liminar a fim de que seja deferida a reserva de honorários contratuais no percentual de 20%. Ao partir de uma análise perfunctória do presente recurso, a toda a evidência, a compreensão esposada na r. decisão do Juízo a quo para indeferir o pedido de reserva de honorários, decorreu do entendimento de que conforme documento constante dos autos de origem, a procuração apresentada pelo escritório M de Oliveira Advogados &amp; Associados para requerer o destaque de honorários nos presentes autos foi apresentada junto ao processo n. 0007963-49.2007.8.07.0000 em trâmite junto ao Conselho Especial, aliado ao fato de que a Exequente/Agravada juntou declaração pessoal com firma reconhecida onde informa de forma expressa que outorgou exclusivamente a advogada subscritora procuração para o presente o cumprimento de sentença. Entretanto, na hipótese, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque, a despeito de existir questionamento da própria parte Agravante quanto a reserva de honorários envolvendo a parte Agravante ELVANIA SILVEIRA FERREIRA PINTO nos autos principais, a Agravante esclareceu que os títulos executivos que embasaram os processos indicados na decisão recorrida são distintos, sendo que o processo no 0007963- 49.2007.8.07.0000 executou o título oriundo do MSG 7253/97, enquanto que o processo no 0704470-41.2022.8.07.0018 está executando o título proveniente da Ação Ordinária no 32159/97 (id. 39785173/39785174). Não bastasse verifica-se ainda discussão quanto ao aditivo contratual colacionado aos autos prevendo a elevação do percentual dos honorários ad exitum para 20% (vinte por cento) do valor bruto a ser pago a cada um dos filiados do SINDIRETA/DF, dispensando então a parte Agravante de efetuar quaisquer repasses à entidade sindical, bem como Atas de Assembleias Extraordinárias autorizando tal alteração, situações que, a meu sentir, precisam ser melhores avaliadas após o efetivo contraditório. Neste interim, observo que a execução do crédito sem o decote das verbas honorárias em questão tem aptidão de causar prejuízos a parte Agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório entendo prudente a reserva do valor correspondente a 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido pela Agravada ELVANIA SIVERIA FERREIRA PINTO, mantendo, assim, o valor à disposição do juízo de origem até o julgamento em definitivo deste recurso, até porque, na eventualidade de improvimento do presente recurso as verbas poderão ser liberadas a recorrida com as devidas correções. Com efeito, ao menos em juízo sumário de cognição, tenho que a questão deve ser melhor esmiuçada, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, e até que se decida, mostra-se prudente a concessão da liminar até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Com estas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela recursal tão somente para reservar o valor correspondente a 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido pela Agravada ELVANIA SIVERIA FERREIRA PINTO, mantendo-se o valor à disposição do juízo de origem até o julgamento em definitivo deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa, solicitando-se informações. Intime-se as partes Agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora